Tribunal: TJMT
Processo: 1001310-55.2025.8.11.0005
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001310-55.2025.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[KELI CRISTINA PILONETO - CPF: 961.090.761-04 (RECORRENTE), ANA CLARA COSTA FAGUNDES DOS SANTOS - CPF: 026.544.831-00 (ADVOGADO), FERNANDA COUTINHO FERNANDES DE CASTILHO - CPF: 053.486.431-73 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Márcia Borges, promotora de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE FRACIONAMENTO DE DEMANDAS. DIREITOS E CAUSA DE PEDIR DISTINTOS. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei no 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 312402882 – reclamação no 1001310-55.2025.8.11.0005 – Juizado Especial Cível e Criminal de Diamantino
), que julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

- da situação fática.

Restou demonstrado:
- a Recorrente exerceu a função de professora temporária para o Estado de Mato Grosso entre 2021 e 2024; - ajuizou ação em 18/1/2025 pleiteando FGTS (processo no 1000104-06.2025.8.11.0005); - ajuizou a presente ação em 10/5/2025 pleiteando férias proporcionais e terço constitucional; - a soma dos valores das ações (R$ 41.841,16) não ultrapassa o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (R$ 91.080,00); - o ajuizamento posterior da ação de férias decorreu da expectativa de solução administrativa via Decreto Estadual no 1.055/2024.

- da inexistência de fracionamento de demandas.

O fracionamento é vedado pelo ordenamento jurídico e ocorre quando uma pretensão única é dividida em múltiplas ações, com o intuito de burlar limites de competência ou o regime de pagamento de débitos públicos.

No entanto, não se pode confundir a vedação ao fracionamento com a impossibilidade de ajuizamento de ações autônomas que, embora derivadas do mesmo vínculo jurídico básico, possuem causas de pedir e pedidos juridicamente distintos.

No caso, embora ambas reclamações envolvam as mesmas partes e derivem dos contratos temporários firmados entre 2021 e 2024, verifica-se que o processo no 1000104-06.2025.8.11.0005, tem como causa de pedir o recolhimento do FGTS. Já este feito, (
1001310-55.2025.8.11.0005
) tem como causa de pedir o pagamento de férias proporcionais.

Apesar de que tenham como causa de pedir remota a alegação de nulidade dos contratos temporários sucessivos, as causas de pedir próximas e os pedidos são absolutamente distintos, o que afasta a configuração de fracionamento indevido.

O CPC permite expressamente a cumulação de pedidos (art. 327), mas não a impõe quando os pedidos são autônomos e podem ser deduzidos em ações distintas.

Ainda, a Recorrente justificou o ajuizamento posterior da presente demanda na legítima expectativa de solução administrativa quanto ao pagamento das férias, conforme previsão do Decreto Estadual no 1.055/2024.

Também alegou que as ações relativas a férias estavam suspensas temporariamente em razão dos desdobramentos do referido decreto, sendo incoerente exigir a cumulação imediata dos pedidos, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição e risco de prescrição do direito ao FGTS.

- da nulidade da sentença e do retorno à origem.

A extinção do feito se baseou em premissa equivocada de fracionamento indevido de demandas, quando, em verdade, restou demonstrado que as ações possuem causas de pedir e pedidos juridicamente distintos, o que torna necessário a anulação da sentença.

Ademais, o processo encontra-se em fase inicial, tendo sido extinto antes mesmo da citação do Estado de Mato Grosso, sem que houvesse a apresentação de contestação ou a produção de qualquer prova. Nesse contexto, revela-se inviável a aplicação da teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, § 3o do CPC, que autoriza o julgamento do mérito quando o processo estiver em condições de imediato julgamento.

No caso, o processo não está apto para julgamento de mérito por esta Turma Recursal, pois não houve sequer o contraditório em primeiro grau, sendo imprescindível o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, com observância das garantias fundamentais do processo.

- da possibilidade de conexão e execução unitária.

Sem prejuízo do afastamento da tese de fracionamento indevido, é importante consignar que, caso ambas as demandas sejam julgadas procedentes, deverão ter suas execuções reunidas para tramitação unitária, nos termos das Conclusões 18 e 24 da 1a TR-TJMT:

"CONCLUSÃO N.o 18/1a TR-TJMT: FAZENDA PÚBLICA. VEDADA A DIVISÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RPV/PRECATÓRIO. TETO JUIZADO ESPECIAL. CONEXÃO NECESSÁRIA."

"CONCLUSÃO N.o 24/1a TR-TJMT: CONEXÃO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE."

Desse modo, embora seja legítimo o ajuizamento de ações autônomas com causas de pedir e pedidos distintos, a fase executiva deverá ocorrer de forma unificada, evitando-se eventual violação ao art. 100, §8o da Constituição Federal e ao regime constitucional de precatórios.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
,
anulando a sentença de id. 312402882, para determinar o retorno dos autos à origem, com regular prosseguimento.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025